Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724971-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLEI FERREIRA AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que promoveu, de ofício, a conversão em perdas e danos da obrigação de dar coisa certa, consistindo em entregar ao recorrente um HD INTERNO PC 1TB WESTERN DIGITAL e que determinou o levantamento do valor consignado no processo pelo autor se desse em favor do réu. Postula o deferimento de efeito suspensivo e ao fim, que seja declarada nula a conversão da obrigação de dar em perdas e danos e, subsidiariamente, que seja retificado o valor devido apurado pelo juiz a quo e revertido o valor consignado em seu favor. DECIDO. Na forma do art. 248 do Código Civil, “se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos” Logo, convertida a obrigação em perdas e danos, extingue-se a multa que tinha por objetivo compelir o devedor a cumpri-la. É, pois, indevida a cumulação, passando a ser exigível apenas a quantia decorrente das perdas e danos (Acórdão 1126297, Arnoldo Camanho). Ainda que se cogite da possibilidade de cumulação de que trata o art. 84 do CDC e 500 do CPC, tal hipótese não é aplicável ao caso em que a impossibilidade é anterior à decisão que concedeu a multa, pois quando a multa foi aplicada, a impossibilidade (indisponibilidade do produto no estoque) já existia. A sentença condenou o réu a entregar ao autor/recorrente um HD interno PC 1 TB Western Digital 7200 RPM – WD10EURX, no valor de R$ 229,95, sob pena de multa de R$ 50,00 por dia até o limite de R$ 500,00, cabendo ao autor, por outro lado, efetuar o pagamento de R$ 229,95 pelo produto. Em virtude de a impossibilidade de cumprimento da obrigação por inexistir o produto no estoque do fornecedor, o juiz de origem fixou o valor das perdas e danos em R$ 218,31, resultante da diferença entre o produto oferecido pelo réu, preço pago pelo autor, e não entregue, e o preço de R$ 448,26 apresentado pelo autor em levantamento feito no mercado, e fez incidir também as astreintes de R$ 500,00, elevando o valor do débito final para R$ 718,31. O valor a ser levantado deve, pois, corresponder ao valor do produto (R$448,26). Deve, pois, levantar a soma de R$218,31 (diferença) e o valor consignado em juízo a quantia de R$ 229,95 (ID 87033073 – processo de origem 0700171-88.2021.8.07.0007) que se refere ao preço do produto ofertado. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar, em parte, para determinar que a soma total a ser levantada pelo autor corresponde ao valor do produto apurado no mercado, de R$ 448,26, compreendendo R$ 218,31 a título de perdas e danos a serem indenizados pelo réu e a quantia de R$ 229,95 que foi consignada em pagamento do preço do produto, ficando afastada a multa cominatória, ante a impossibilidade de cumulação com perdas e danos. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito